Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724977-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON SOARES BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não constar dos autos qualquer instrumento de procuração outorgado pelos réus/apelados CARTÃO BRB S/A e BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, respectivamente, aos advogados, Dr. GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, OAB/DF 66.023, subscritor das contrarrazões de id. 39237132, e Dr. CÍCERO GONÇALVES MATOS, OAB/DF 35.743, subscritor das contrarrazões de id. 39237134. Desse modo, intimem-se os réus/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora